Tribunal: TJMT
Processo: 1042011-18.2023.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042011-18.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE HONORÁRIOS AD EXITUM. DESTITUIÇÃO UNILATERAL DO ADVOGADO. DIREITO AO ARBITRAMENTO PROPORCIONAL. VERBA FIXADA POR EQUIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de apelação contra sentença que, em arbitramento de honorários advocatícios, fixou em R$
R$64.859,77
a quantia devida ao advogado por serviços prestados em cinco ações judiciais, além de custas e honorários de sucumbência. O réu alega nulidades e redução do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões: (i) verificar nulidades por inadequação da via eleita e sentença extra petita; (ii) definir se cabe honorários ao advogado destituído antes do êxito processual; (iii) avaliar se o valor fixado é proporcional aos serviços prestados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado não configura cerceamento de defesa quando há prova documental suficiente (CPC, art. 370).

4.

A destituição imotivada do advogado, em contrato ad exitum, autoriza o arbitramento proporcional de honorários (REsp 1.337.749/MS), com base na boa-fé e na vedação ao enriquecimento sem causa.

5.

Termos genéricos de quitação apresentados pelo réu não afastam o direito ao arbitramento, pois não abrangem expressamente as ações discutidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A rescisão unilateral e imotivada do contrato ad exitum autoriza o arbitramento de honorários.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 129; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.337.749/MS; AgRg no AREsp 492.408/SP; AgRg no REsp 886.504/MG; STJ, REsp 1139630/SC; TJMT, AP 1005683-65.2018.8.11.0041; TJMT, N.U 1041987-53.2024.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios julgada parcialmente procedente para determinar que o réu pague
R$64.859,77
pelos serviços prestados nas demandas n.
0701651-21.2012.8.04.0001, 0637660-61.2018.8.04.0001, 0003762-47.2014.8.22.0001, 0024767-84.2009.8.11.0041, e 0000645- 74.2017.8.10.0131
, além das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

O banco argui, em preliminar, a sua nulidade por cerceamento de defesa, uma vez que o feito necessita de dilação probatória, sobretudo a prova oral, bem como
nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, alegando que o juízo não enfrentou adequadamente as questões suscitadas em embargos de declaração.

Subsidiariamente, requer a redução da quantia definida na primeira instância (Id 302893427).

Contrarrazões
Id 302893430.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preliminar – cerceamento de defesa.

O banco apelante afirma a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, uma vez que o feito necessita de dilação probatória, sobretudo a prova oral para demonstrar a idoneidade do contrato celebrado, assim como que o apelado tinha plenas condições de entender o pactuado entre as partes.

Entretanto, o julgamento do feito, tal como se dera, não caracteriza cerceamento de defesa, isso porque, as provas se prestam ao convencimento do Juízo e são por ele requeridas ou dispensadas.

Com efeito, o artigo 370 do CPC dispõe acerca da faculdade do Juiz em dispensar ou indeferir a produção de provas que considerar desnecessárias, tal faculdade não configura cerceamento de defesa.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - REJEIÇÃO - INSCRIÇÃO DO NOME DE CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - DEMONSTRAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO DA CONTRAPRESTAÇÃO PACTUADA - LEGITIMIDADE DA NEGATIVAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE RÉ - NÃO CONFIGURAÇÃO. - O julgamento antecipado da lide, sem a produção de provas complementares e sem a prolação de decisão de saneamento, não configura a nulidade da sentença na hipótese em que o magistrado da causa, de forma fundamentada, reputa suficiente ao deslinde do feito a prova documental constante dos autos e não se afigura caracterizada nenhuma das hipóteses elencadas nos incisos do artigo 357 do CPC, a evidenciar prejuízo às partes pela ausência de decisão saneadora. [...]. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.204960-3/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/02/2023, publicação da súmula em 09/02/2023).

AGRAVO RETIDO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa na hipótese em que as provas requeridas são irrelevantes para resolução das controvérsias contidas na ação. 2. Agravo retido conhecido e não provido. [...]. (TJ-PR - APL: 13747845 PR 1374784-5 (Acórdão), Relator: Luiz Carlos Gabardo, Data de Julgamento: 01/07/2015, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1625 11/08/2015).

Assim, sua antecipação (com dispensa de dilação probatória), não representa causa de cerceamento de defesa, pois a prova oral pretendida é incapaz de infirmar a conclusão a que chegou a Julgadora singular.

Como se isso não bastasse, importa salientar que não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional, pois nos termos de jurisprudência pacífica do STJ
, “o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes nem a rebater um a um todos seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como ocorre na espécie”
(REsp 2094124/SC, MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 19/09/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2023).

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

Preliminar de negativa de prestação jurisdicional

O apelante alega, ainda, a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, sustentando que o juízo não enfrentou adequadamente as questões suscitadas em embargos de declaração, especialmente quanto às cláusulas do contrato de honorários firmado e aos critérios de estabelecimento do valor arbitrado.

O que se verifica, na verdade, é o inconformismo do apelante com o resultado do julgamento, o que não configura negativa de prestação jurisdicional. O fato de o juízo não ter acolhido as teses defendidas pelo apelante não significa que tenha deixado de analisar as questões suscitadas, mas apenas que formou seu convencimento em sentido contrário aos interesses da parte.

Não se vislumbra, portanto, qualquer negativa de prestação jurisdicional.

Posto isso,
rejeito
a preliminar.

VOTO

As partes firmaram Contrato de Prestação de Serviço de Advocacia pelo qual a remuneração se daria exclusivamente pelos honorários de sucumbência.

O réu aduz que essa cláusula tem de ser respeitada, apesar de o autor não mais atuar na lide.

Todavia, a decisão proferida no REsp. n. 1.337.749/MS e publicada no Informativo n. 601 do STJ foi proferida nestes termos:

“
Nos contratos de prestação de serviços advocatícios ad exitum, a vitória processual constitui condição suspensiva, cujo implemento é obrigatório para que o advogado faça jus à devida remuneração”. Contudo, a primeira parte do artigo 129 do Código Civil condena o dolo daquele que impede ou força o implemento da condição em proveito próprio, aí compreendida a “rescisão unilateral imotivada perpetrada pelo cliente, que configura, por óbvio, obstáculo ao implemento da condição estipulada no contrato de prestação de serviço advocatícios – vitória na causa -, autorizando o arbitramento judicial da verba honorária devida ao causídico, cuja plena atuação quedara frustrada por culpa do mandante
”.

Logo, a revogação por uma só das partes e injustificada gera o direito do advogado ao arbitramento dos honorários, o que não fere os princípios da liberdade de contratar, da força vinculativa do contrato, ou qualquer outro.

Pelo preceito da boa-fé, é justo que o autor receba pelo serviço prestado, até mesmo para impedir o enriquecimento ilícito do réu, que dele se beneficiou.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO.
(...)
2. "O Estatuto da Advocacia assegura o direito do advogado ao recebimento dos honorários da sucumbência. Rompido pelo cliente o contrato de prestação de serviços, impedindo o advogado de levar até o fim a causa sob seu patrocínio, não encerrado, portanto, o processo, cabível o pleito de arbitramento de honorários na proporção dos serviços prestados até então." (REsp 782.873⁄ES, Relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 06⁄04⁄2006, DJ 12⁄06⁄2006). 3. Agravo regimental não provido
”. (AgRg no AREsp 492.408⁄SP, relator ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgamento em 23-6-2015, DJe de 3-8-2015).

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELOS HONORÁRIOS. SUCUMBENCIAIS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO.
1. Apesar da previsão no contrato firmado entre a parte e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento de honorários de sucumbência, a denúncia pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, frustrando a justa expectativa do profissional, conduz à possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente.
2. Aplicação do princípio da vedação do enriquecimento sem causa. 3. Precedente específico desta Terceira Turma em processo envolvendo as mesmas partes (REsp 945.075/MG). 4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
”.

(AgRg no REsp 886.504/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgamento em 12-4-2011, DJe de 19-4-2011).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DEHONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA - POSSIBILIDADE – RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE - DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBA - VALOR DEFINIDO NA SENTENÇA COM RAZOABILIDADE - MANUTENÇÃO -
RECURSO NÃO PROVIDO
. Não há nenhum impedimento para a contratação de profissional da área jurídica tendo como remuneração os honorários de sucumbência. Contudo, sendo rescindido o contrato unilateralmente pelo mandante, essa verba deve ser fixada em juízo (STJ, REsp n. 1.337.749/MS). E valor não comporta alteração caso atenda aos parâmetros estabelecidos no art. 85, §§2º e 8º, do CPC
”.

(TJMT, AP 1005683-65.2018.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 7-5-2021).

E ainda:

AP 1003612-90.2018.8.11.0041;

AP 1005721-77.2018.8.11.0041;

AP 1001578-45.2018.8.11.0041;

AP 0004828-23.2015.8.11.0037;

AP 0010223-30.2014.8.11.0037.

Os honorários dos quais o autor busca o arbitramento são referentes à sua atuação nos autos.
0701651-21.2012.8.04.0001, 0637660-61.2018.8.04.0001, 0003762-47.2014.8.22.0001, 0024767-84.2009.8.11.0041, e 0000645- 74.2017.8.10.0131.

O trabalho realizado está assim descrito no Id 302892941, pág. 10:

Processo n.
º
0701651-21.2012.8.04.0001
:

“O autor atuou com costumeiro zelo e dedicação promovendo AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL em desfavor de MOHINI IMPORTAÇÃO LTDA e MARIA ELIETE VIEIRA MODA pugnando pelo pagamento do valor de R$ 48.693,61 (quarenta e oito mil, seiscentos e noventa e três reais e sessenta e um centavos). A ação foi ajuizada em 19/04/2012, por outra banca de advogados e a petição inicial foi recebida com a fixação de honorários em 10% sobre o valor da causa e a ordem de citação dos devedores. O autor iniciou os seus trabalhos no dia 06/08/2013 requerendo a juntada do instrumento procuratório, bem como a vista dos autos para manifestação. Após analise dos autos, ao autor requereu ao juízo para que a execução em questão fosse inserida na semana nacional de conciliação. Entretanto as executadas não compareceram a audiência e o juízo deferiu o pedido de nova tentativa de penhora online. Sem que houvesse êxito na tentativa de penhora online, o autor requereu ao juízo a suspensão provisória da ação pelo prazo de 1 ano, até que fosse possível localizar bens passiveis de penhora em nome das executadas. Decorrido o prazo de suspensão fixado pelo juízo, o autor informou que diligenciou e não obteve êxito em localizar bens livres em nome das executadas, sendo assim, apresentou ao juízo o demonstrativo atualizado do débito e requereu a pesquisa e penhora de ativos em nome das executadas por meio do sistema BACENJUD. Novamente sem êxito na penhora online, o autor se manifestou nos autos requerendo para que fossem intimadas as executadas a indicarem ao juízo quais eram os seus bens livres e desembaraçados e os indicassem para penhora. O pedido foi deferido pelo juízo e o autor indicou nos autos os endereços a serem diligenciados. Sem êxito na intimação das executadas e já tendo se esgotados todos os meios para a localização de bens passíveis de penhora em nome das executadas, o autor requereu ao juízo a suspensão provisória da execução, a fim de diligenciar buscas por bens em nome das executadas.

Decorrido o prazo de suspensão fixado pelo juízo, o autor informou que diligenciou e não obteve êxito em localizar bens livres em nome das executadas, sendo assim, apresentou ao juízo o demonstrativo atualizado do débito e requereu a pesquisa e penhora de ativos em nome das executadas por meio do sistema BACENJUD. No entanto, o escritório autor não pôde continuar com seu diligente trabalho, uma vez que, em 19/11/2020, foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos.”

Processo n.
º
0637660-61.2018.8.04.0001
:

“O autor atuou com costumeiro zelo e dedicação promovendo AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA em desfavor de MERCADO E AÇOGUE PAGUE MENOS LTDA - EPP, pugnando pelo pagamento do valor de R$ 97.685,52 (noventa e sete mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos). A ação foi ajuizada em 06/08/2018 e a petição inicial foi recebida com a ordem de citação dos devedores para comparecimento na audiência de conciliação marcada pelo juízo. Entretanto não foi possível citar o executado conforme o retorno negativo de AR, diante disso, o autor informou ao juízo novo endereço a ser diligenciado para a nova tentativa de citação do executado. O pedido foi deferido e o autor junto nos autos o comprovante de pagamento das custas do Oficial de Justiça. Conforme a certidão negativa do Oficial de Justiça não foi possível proceder com a citação do executado, o autor informou ao juízo que diligenciou e não logrou êxito em localizar novo endereço do executado, sendo assim, requereu a consulta pelo atual endereço do executado por meio do sistema INFOJUD. Após a consulta juntou ao sistema INFOJUD, o autor constou que o endereço localizado já havia sido diligenciado, logo, requereu ao juízo a consulta pelo endereço do executado por meio do sistema BACENJUD. O pedido foi deferido pelo Juízo.

O Autor após a pesquisa pelo endereço do executado requereu ao juízo para que fosse expedido novo mandado e citação no endereço localizado. Juntando ainda o comprovante de pagamento das custas referentes ao Oficial de Justiça. Novamente sem êxito na citação do executado e já tendo se esgotado todos os meios passiveis de busca pelo seu endereço, o autor requereu ao juízo a citação do executado por meio de edital. No entanto, o escritório autor não pôde continuar com seu diligente trabalho, uma vez que, em 19/11/2020, foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos.”

Processo n.
º
0003762-47.2014.8.22.0001
:

“O autor atuou com costumeiro zelo e dedicação promovendo AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL em desfavor de ALEX COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA e ALEX SILVA SANTOS pugnando pelo pagamento do valor de R$ 70.820,18 (setenta mil, oitocentos e vinte reais e dezoito centavos). A ação foi ajuizada em 07/02/2014 e a petição inicial foi recebida com a fixação de honorários em 10% sobre o valor da causa e a ordem de citação dos devedores. Entretanto não foi possível citar o executado conforme o retorno negativo de AR, diante disso, o autor informou ao juízo novo endereço a ser diligenciado para a nova tentativa de citação do executado. O pedido foi deferido e o autor junto nos autos o comprovante de pagamento das custas do Oficial de Justiça. Novamente sem êxito na citação do executado, o autor realizou buscas e logrou êxito em encontrar endereço ainda não diligenciado, requerendo ao juízo a expedição de novo mandado de citação a ser cumprido por Oficial de Justiça.

No entanto, conforme constou na certidão do Oficial de Justiça o mesmo não obteve êxito em citar o executado, sendo assim, o autor informou ao juízo que desconhecia outro endereço a ser diligenciado e por este motivo requereu ao juízo a consulta pelo atual endereço dos executados junto ao sistema INFOJUD. Após a realização da pesquisa junto ao sistema conveniado INFOJUD, o autor indicou ao juízo o novo endereço e requereu a expedição de novo mandado de citação. Novamente sem êxito na citação do executado, diante o fato de todos as diligencias retornarem negativas e já tendo se esgotado todos os meios de busca pelo atual endereço do executado, o autor requereu ao juízo a citação do executado por meio de edital. Tendo o seu pedido deferido, o autor juntou nos autos a cópia do edital devidamente publicado e tendo decorrido o prazo para manifestação do executado, que se mantiveram inertes, o autor apresentou o demonstrativo atualizado do débito e requereu a tentativa de penhora online de ativos em nome dos executados por meio do sistema conveniado BACENJUD. Sem êxito na tentativa de penhora online, o autor requereu ao juízo a consulta por veículos existentes em nome do executado via RENAJUD e que fosse oficiada a DRF, solicitando a cópia da declaração de renda atualizada dos executados. Sem êxito na busca por bens em nome do executado, o autor requereu ao juízo para que fossem bloqueados todos os cartões de crédito do executado, bem como a apreensão da sua CNH. O pedido foi indeferido pelo juízo. Diante o fato de não ter sido possível localizar ativos e bens em nome do executado, o autor requereu ao juízo a suspensão provisória da execução pelo prazo de um ano, para que pudesse realizar buscas por bens passives de penhora, a fim de garantir a execução.

No entanto, o escritório autor não pôde continuar com seu trabalho, uma vez que, em 19/11/2020, foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos.”

Processo n.
º 0024767-84.2009.8.11.0041
:

“O autor atuou com costumeiro zelo e dedicação promovendo AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL em desfavor de RODRIGUES E CONCEIÇÃO LTDA – ME, FRANCISO EMIDIO RODRIGUES e LAURECI NEVES CONCEIÇÃO RODRIGUES pugnando pelo pagamento do valor de R$ 39.535,75 (trinta e nove mil, quinhentos e trinta e cinco reais e setenta e cinco centavos). A ação foi ajuizada em 10/08/2009 e a petição inicial foi recebida com a fixação de honorários em R$ 3.000,00 (três mil reais) e a ordem de citação dos devedores. Sem êxito na citação dos executados conforme constou a certidão do Oficial de Justiça, o autor informou ao juízo que vinha promovendo buscas pelo seu atual endereço dos mesmos e não havia logrado êxito, requereu ao juízo a citação por edital dos executados. O pedido foi deferido pelo juízo. O autor juntou nos autos a cópia do edital devidamente publicado e tendo decorrido o prazo legal sem manifestação dos executados, o autor juntou nos autos o demonstrativo atualizado do débito e requereu ao juízo a pesquisa e penhora de ativos em nome dos executados. Após o pedido do autor a defensoria publica apresentou a defesa dos executados por negativa geral, que foi devidamente impugnada pelo autor. O juízo determinou o prosseguimento do feito. O autor então juntou novo demonstrativo atualizado da divida e requereu ao juízo a pesquisa e penhora de ativos em nome dos executados por meio do sistema BACENJUD. Sem êxito na tentativa de penhora online, o autor requereu ao juízo a consulta por veículos existentes em nome dos executados via RENAJUD e que fosse oficiada a DRF, solicitando a cópia da declaração de renda atualizada dos executados. Novamente sem ter sido possível localizar ativos e bens em nome dos executados, o autor requereu ao juízo a suspensão provisória da execução pelo prazo de um ano, para que pudesse realizar buscas por bens passives de penhora, a fim de garantir a execução. Decorrido prazo de suspensão fixado pelo juízo e sem que fosse possível localizar bens em nome dos executados, o autor apresentou nos autos o demonstrativo atualizado da dívida e requereu ao juízo uma nova tentativa de penhora online. No entanto, o escritório autor não pôde continuar com seu trabalho, uma vez que, em 19/11/2020, foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos.”

Processo n.
º 0000645-74.2017.8.10.0131
:

“O autor atuou com costumeiro zelo e dedicação promovendo AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL em desfavor de J F CABRAL COSTA – ME e JACKSON FERNANDES CABRAL COSTA pugnando pelo pagamento do valor de R$ 118.453,47 (cento e dezoito mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e quarenta e sete centavos). A ação foi ajuizada em 24/03/2017 e a petição inicial foi recebida com a fixação de honorários em 10% sobre o valor da causa e a ordem de citação dos devedores, bem como a penhora de seus bens. Conforme a certidão do Oficial de Justiça, o mesmo procedeu com a citação dos executados, certificou ainda que o empreendimento dos executados havia fechado há anos não sendo possível localizar bens de sua propriedade.

Sendo assim, o autor requereu ao juízo a consulta por bens em nome dos executados por meio do sistema conveniado INFOJUD e que fosse oficiada a DRF, solicitando cópia da declaração de renda e bens dos executados. O pedido do autor foi indeferido, sendo assim requereu ao juízo a suspensão provisória da execução pelo prazo de um ano, até que fosse possível localizar bens passíveis de penhora de propriedade dos executados. Entretanto o escritório autor não pôde continuar com seu trabalho, uma vez que, em 19/11/2020, foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos.”

Os documentos juntados no feito mostram que o autor elaborou petições e realizou as diligências indispensáveis ao seu regular prosseguimento. Por conseguinte, efetuou todos os trabalhos para os quais foi contratado.

Para definir os honorários deve-se considerar a dedicação do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. O valor a ser estipulado deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito.

Essa atividade “
não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente
”.

(STJ, REsp n. 1139630/SC, relatora Minª. Nancy Andrighi, DJe de 7-3-2012).

O STJ consagrou também a viabilidade de arbitramento por apreciação equitativa (art. 85, §8º, do CPC) quando o montante se revelar ínfimo ou excessivo.

Vale registrar que, apesar de o §2º do referido art. 85 ser aplicável sempre que houver condenação, for possível mensurar o proveito econômico obtido ou a causa não tiver valor módico, o caso ora em discussão é excepcional uma vez que ainda não houve o pagamento sobre o qual incidiria esse percentual. Assim, toma-se por base o §8º do mesmo dispositivo.

E seria incoerente utilizar o percentual legal baseado na quantia atualizada. Primeiro porque o advogado não atua nos processos desde novembro de 2020; segundo porque o proveito final pode não ser nenhum ou até mesmo muito aquém do
quantum
inicialmente estimado, e nesta hipótese a remuneração do advogado, desconstituído antes do término da Ação, seria incompatível com o seu desfecho.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA - POSSIBILIDADE - RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE - DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBAHONORÁRIA – MAJORAÇÃO DO VALOR – PEDIDO IMPROCEDENTE – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – MANUTENÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. Para definir os honorários deve-se considerar a dedicação do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. O montante a ser estipulado deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito. Em casos excepcionais em que o rompimento do Contrato de Prestação de Serviço se dá antes de findado o processo de responsabilidade do contratado, os honorários devem ser definidos por equidade (§ 8º do art. 85 do CPC) já que, apesar da possibilidade de proveito econômico, ainda não é possível mensurá-lo. Por se tratar de responsabilidade contratual, conforme o STJ, a respectiva condenação deve sofrer correção monetária desde o arbitramento (AgInt nos EDcl no AREsp 994315/PR)
”.

(TJMT, N.U 1003527-07.2018.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 31-3-2021, DJE de 12-4-2021).

Outros julgados:

AP 1003527-07.2018.8.11.0041;

AP 0012343-09.2018.8.11.0004;

AP 1008936-61.2018.8.11.0041;

AP 0006231-58.2017.8.11.0004;

AP 0012429-77.2018.8.11.0004;

AP 1001578-45.2018.8.11.0041.

O valor definido na primeira instância é razoável e proporcional às circunstâncias da lide. Desse modo, não comporta alteração.

Ademais, embora o banco requerido tenha apresentado aos autos quatro Termos de Quitação, assinados pelo representante do escritório Galera Mari, com datas de 31/05/2016, 31/03/2017, 23/04/2018 e 10/03/2020 (ID. 302893408), nos quais há expressa renúncia a qualquer reivindicação ou cobrança de honorários advocatícios, verifica-se que esses documentos não esclarecem quais critérios foram utilizados para definir a remuneração pelos serviços jurídicos prestados pelo autor ao banco réu. Também não existe menção específica sobre a inclusão das ações que são objeto da presente demanda de arbitramento.

Nesse sentido, destaca-se que o entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirma esse posicionamento, conforme precedentes nos julgados AREsp 2733102; AREsp 2667733; AREsp 2658932 e AREsp 2652875.

E mais deste E. Tribunal:

RECURSOS DE
APELAÇÃO
CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE
HONORÁRIOS
– PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO ANTECIPADO – REJEITADA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL DO MANDATO – ARBITRAMENTO DE
HONORÁRIOS
– OBSERVÂNCIA À EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – TERMO DE
QUITAÇÃO
GENÉRICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Verifica-se que o Juiz é o destinatário das provas carreadas aos autos, tendo poder de indeferir as provas sem utilidade ou meramente protelatórias, em respeito à garantia fundamental à duração razoável do processo.
O fato de haver previsão contratual de pagamento de
honorários
ad exitum por etapas processuais concluídas, não acarreta impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de
honorários
pelos serviços efetivamente prestados até a rescisão do contrato.
Para a fixação de
honorários
deve o Magistrado se ater à dedicação do advogado, à competência com que concluiu os interesses de seu cliente, à complexidade da causa e ao tempo despendido, além do valor da causa.
(N.U 1041987-53.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 16/03/2025)

Os
R$64.859,77
definidos na primeira instância, são razoáveis e proporcionais às circunstâncias da lide. Desse modo, não comportam alteração.

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025